Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPRESENTANTE DO CONTRATANTE. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM CONTRATO. NÃO JUSTIFICADA. PERÍODO DE COBRANÇA NÃO CONTESTADO. PAGAMENTO DO SERVIÇO NOS MESES RELACIONADOS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante se extrai do contrato colacionado aos autos, a segunda requerida é mencionada unicamente na qualidade de representante do contratante/paciente, notadamente devido à condição incapacitante em que o contratante se encontrava. 1.1. Desse modo, o fato de a segunda requerida constar no documento como representante e contato para comunicações não pressupõe a qualidade de contratante e responsável solidária pelo adimplemento da avença contratual.
2. Verifica-se do instrumento de contrato (item 2.1) que os serviços prestados foram contratados por valor fixo de R$21.290,02 (vinte e um mil duzentos e noventa reais e dois centavos), a cada 30 (trinta) dias, “podendo sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, dependendo da necessidade do paciente.”. 2.1. Contudo, o relatório apresentado não discrimina os serviços e medicamentos prestados e as notas fiscais exibem descrição demasiadamente genérica, como “Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio”, sem qualquer detalhamento a possibilitar a análise e contestação da cobrança e demonstrar o motivo de o débito apresentar-se em valor diverso do firmado em contrato. 2.2. Assim, de outro modo não poderia decidir o juízo de origem senão considerar como parâmetro o valor firmado entre as partes no instrumento de contrato, porquanto único documento legítimo e consentido apresentado pela parte autora a embasar os débitos vindicados.
3. Instada a se manifestar, a parte requerida não contestou o período da cobrança, limitando-se a impugnar os valores cobrados pelos serviços. 3.1. Nesse contexto, atentando-se às questões não controvertidas nos autos, cumpre o reconhecimento do inadimplemento dos valores referentes aos meses mencionados, na forma do convencionado entre as partes no instrumento contratual, qual seja R$21.290,02 (vinte e um mil duzentos e noventa reais e dois centavos), a cada 30 (trinta) dias, devendo-se operar a cobrança do mês de abril de forma proporcional aos dias efetivamente prestados, haja vista o falecimento do contratante no dia 12/04/2022.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.